Tribunal: TJDFT
Processo: 0700733-50.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVA DEMANDA. DESNECESSÁRIA. PROSSEGUIMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto por KLEITON PASSOS DA SILVA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0702853-28.2017.8.07.0016, Cumprimento de Sentença, em face do Distrito Federal.
3. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de Cumprimento de Sentença sob o argumento que o título judicial é considerado válido para execução sem instauração de nova relação jurídica processual e sem necessidade de prova sobre a avaliação do paciente, pertinência do tratamento, alternativas de fármacos existentes e dosagem prescrita, pelo prazo de um ano, a contar do trânsito em julgado da sentença. Portanto, como o trânsito em julgado ocorreu há quase 4 anos, extingo o presente cumprimento de sentença por satisfação da obrigação, para que, a partir deste momento, a parte ingresse com nova demanda e viabilize o efetivo contraditório e ampla defesa do réu acerca da prescrição do medicamento pleiteado.
4. O agravado, em contrarrazões, preliminarmente, arguiu inadequação da via eleita, afirma que deveria ter sido imposto Recurso Inominado. No mérito, afirma que o trânsito em julgado da sentença ocorreu há anos, sendo, portanto, necessária a instauração de nova demanda judicial.
5. Recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do inciso III do Art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preliminar rejeitada.
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante.
7. O tratamento médico com medicamento de uso contínuo, pela sua natureza, subordina-se a variáveis, como evolução do quadro de saúde do paciente, reação a medicamento, evolução das tecnologias de fármacos e de procedimentos de modo a exigir constante avaliação médica.
8. Mesmo no caso de situação que demonstra estabilidade, como é o caso do diagnóstico ora em exame, há evolução de novas tecnologias, medicamentos e técnicas incorporados pelos órgãos de regulação, cuja adoção pode ser mais apropriada do que o simples fornecimento da prestação em dinheiro.
9. Por isso, as sentenças que determinam cumprimento de prestação em matéria de saúde trazem, ínsita, a cláusula rebus sic stantibus, a exigir constante avaliação do quadro de saúde do beneficiário. Em outras palavras, o laudo médico de 2017 não é suficiente para impor ao recorrido a obrigação por prazo indefinido sem novas avaliações que não se mostram, adequadas no procedimento do cumprimento de sentença.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.